Tribunal: TJSP
Processo: 2035633-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei no 11.960/09 – Aplicação das teses definidas na Repercussão Geral – Tema 810. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035633-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSMARA
FERREIRA DA COSTA e ERIKA DA COSTA SILVA, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035633-77.2019.8.26.0000 -Voto no 32.827.
2
VOTO No 32.827 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035633-77.2019.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTES: JOSMARA FERREIRA DA COSTA E OUTROS
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA Lei no 11.960/09
Aplicação das teses definidas na Repercussão Geral Tema 810.
Recurso provido.
Josmara Ferreira da Costa e outros deduziram agravo de instrumento
em face de r. ato decisório que acolheu a impugnação da executada e determinou a
aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros e à correção monetária (fls. 11/13).
Pretendem a modificação do julgado apenas quanto à correção
monetária, eis que o Juízo “a quo” não observou a definição dada em sede de
Repercussão Geral, Tema n.o 810/STF, e Repetitivo, Tema 905/STJ. Aduzem que
deve ser observado como critério de correção monetária o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial, denominado IPCA-E. Daí, pretender a reforma do r.
ato decisório (fls. 01/08).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 100).
É o relatório.
Trata-se de execução de valor referente ao AOL/ALE. Houve
impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os exequentes
não observaram integralmente as disposições da lei 11.960/09, pois aplicaram em
seu cálculo a Tabela Prática do TJSP Modulada, que utiliza o IPCA-E, havendo
violação à coisa julgada.
O MM. Juiz de primeiro grau decidiu que “(...)Conforme se verifica à
fl. 33, o título executivo determinou que "...No tocante aos juros moratórios, verifica-
se que a ação foi proposta 04.08.2010 (fls. 02), quando já estava em vigor a Lei no
11.960/09, razão pela qual se aplica os juros moratórios e à atualização monetária a
legislação vigente durante o período em que forem devidos. Entretanto, às parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035633-77.2019.8.26.0000 -Voto no 32.827.
3
vencidas (não abrangidas pela prescrição), aplica-se a atualização monetária
segundo a Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça apenas até a entrada em
vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando, 'para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança..." Assim, em respeito à coisa julgada, o débito
deverá ser calculado de acordo com os preceitos da Lei no 11.960/09.” (fls. 11), e
continua: “(...)Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
para determinar seu prosseguimento pelo valor indicado à fl. 107. Condeno a
impugnada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Frise-se que a pequena
complexidade e o tempo de tramitação do feito não justificam a fixação do valor
dessa verba pelo critério do § 3o do referido dispositivo legal.” (fls. 12).
Voltam-se os agravantes contra a decisão alegando que o Juízo “a
quo” não observou a definição dada em sede de Repercussão Geral, Tema n.o
810/STF, e Repetitivo, Tema 905/STJ, no que tange à correção monetária.
Trata-se, como se vê, de verificar se, no caso, aplica-se a Lei no
11.960/09, para fins de correção monetária. E, neste ponto, assiste razão aos
recorrentes.
Isso porque, os consectários legais, inerentes à condenação, possuem
natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou modificação, sem
configurar afronta à coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035633-77.2019.8.26.0000 -Voto no 32.827.
4
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela
Lei 11.960/2009.”
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E. Tribunal
deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de votos que,
mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a
data em que foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR
como fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode ser
aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora
têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em
vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da
referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Logo, deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no 11.960/09
no tocante aos juros de mora. Já no que tange à atualização monetária, deve ser
aplicado o IPCA-E.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035633-77.2019.8.26.0000 -Voto no 32.827.
5
incidência do IPCA-E em relação à correção monetária, invertidos os ônus da
sucumbência.
MOACIR PERES
Relator